Tribunal: TJMT
Processo: 1051335-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051335-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NICERIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 329.379.461-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1051335-21.2024.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
NICÉRIO RIBEIRO DA SILVA

Recorrida:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sob fundamento de que a obrigação de fazer — consistente na realização de procedimento cirúrgico — teria sido cumprida.

2.

O recorrente, no entanto, sustenta que apenas exames pré-operatórios foram realizados, sem efetiva realização da cirurgia, razão pela qual pleiteia o prosseguimento do feito até o completo adimplemento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve o efetivo e integral cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Estado de Mato Grosso — consistente na realização de procedimento cirúrgico — de modo a justificar a extinção do processo de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O cumprimento de sentença teve origem em decisão liminar proferida em 3/9/2024, mantida pela sentença de mérito de 26/9/2024, que determinou ao Estado a realização de procedimento cirúrgico no prazo de cinco dias.

5.

O reclamado não apresentou nos autos comprovação da efetiva realização da cirurgia, tendo apenas informado, nas contrarrazões, que o paciente passou por consulta pré-operatória e aguarda em domicílio o agendamento do procedimento.

6.

A simples autorização e agendamento do procedimento não se confundem com o cumprimento efetivo da obrigação judicial, sendo ônus do devedor comprovar a execução integral da prestação imposta (CPC, art. 373, II).

7.

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no adimplemento da obrigação pressupõe a prova inequívoca do cumprimento, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC exige a comprovação efetiva do cumprimento integral da obrigação imposta.

2.

A autorização e o agendamento de procedimento cirúrgico, desacompanhados da sua efetiva realização, não configuram adimplemento da obrigação de fazer.

3.

O ônus de comprovar o cumprimento da obrigação imposta judicialmente incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 924, II; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Na decisão recorrida, o magistrado singular entendeu que o feito cumpriu seu objetivo, considerando o fiel cumprimento da obrigação, o que por consequência ensejou a extinção do processo.

Em suas razões recursais,
o demandante alega que, em consulta ao Sisreg, foi confirmado que o procedimento cirúrgico foi aprovado; contudo, informa que apenas foram realizados
exames pré-operatórios

sem
previsão de conclusão.

Dessa forma, sustenta que, diante do não cumprimento integral da obrigação, não se justifica a extinção do cumprimento de sentença, uma vez que o recorrente ainda necessita da cirurgia pleiteada.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento do feito até a efetiva realização do procedimento.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 27813909), alegando ter adotado todas as providências cabíveis para o integral cumprimento da decisão judicial, garantindo ao paciente o devido acesso ao tratamento médico necessário.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 281498858), manifestou notificação do recorrente, para se pronunciar sobre a possível realização da cirurgia pleiteada e, persistindo a pendência, que o recurso seja provido, ante o não cumprimento integral da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de cumprimento de sentença em que o reclamante alega que a decisão proferida na fase de conhecimento não foi integralmente cumprida pelo demandado, Estado de Mato Grosso.

Pois bem, verifica-se que, em 3/9/2024, foi deferido pedido de tutela provisória de urgência, determinando ao recorrido que,
no prazo de cinco dias
, providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteado.

A referida liminar foi mantida na sentença proferida em 26 /9/2024, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais, com a determinação de realização da cirurgia solicitada.

O cumprimento de sentença foi protocolado na data de 23/10/2024 (ID 278613892).

O reclamado, embora intimado para cumprimento, não se manifestou nos autos, sobreveio então a sentença de extinção, ora recorrida.

Analisando todo o contexto fático-probatório, constata-se que o próprio recorrido, nas contrarrazões, confirma que, em 21/2/2025, o recorrente passou por consulta pré-operatória no Hospital Júlio Muller – EBSERH, sendo orientado a aguardar, em domicílio, o agendamento da cirurgia.

No mesmo documento, colacionado às contrarrazões, consta que o procedimento foi solicitado em 26/3/2024, às 9h42min59s, e autorizado somente em 25/2/2025, às 9h06min53s, com data de reserva para 4 de março de 2025 e alta prevista para 6/3/2025.

Dessa forma, verifica-se que a determinação liminar proferida em 3/9/2024, mantida pela sentença de 26/9/2024, não havia sido cumprida até a data de 4/3/2025.

Ressalte-se que o reclamado não juntou aos autos qualquer documento que comprove a realização integral do procedimento cirúrgico, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para determinar ao Estado de Mato Grosso que realize,
no prazo de 5 (cinco) dias
, o procedimento pleiteado,
sob pena de multa
, em caso de descumprimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025